Tribunal: STF
Processo: RE 1585316
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUÍZO RESCISÓRIO. LIMITES. COBERTURA FLORÍSTICA. RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JUSTA INDENIZAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. REGIME DE MANEJO. VOLUME DE MADEIRA INDENIZÁVEL. AUTORIZAÇÃO. VALOR DA MADEIRA. CUSTOS DA EXPLORAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Julgada procedente, em sede de juízo rescindente, a ação rescisória para apenas determinar a renovação do julgado em relação ao valor atribuído à cobertura florística, através do exame do laudo pericial judicial, cabe ao Órgão Julgador, em juízo rescisório, respeitar os limites estabelecidos. 2. Sendo a perícia realizada na ação de desapropriação, juntamente com os demais documentos constantes dos autos, capaz de fornecer elementos suficientes para a fixação da indenização em debate, desnecessária a realização de um novo exame pericial. 3. Conforme previsão constitucional (arts. 5º, XXIV, e 184), a desapropriação por interesse social de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, pressupõe o pagamento de prévia e justa indenização. 4. Em relação à cobertura florestal, a indenização deve refletir o verdadeiro proveito econômico que o proprietário teria com a sua exploração, observados os limites legais e administrativos vigentes à época do decreto expropriatório. 5. A área de preservação permanente, por vedação legal, não pode ser explorada economicamente, devendo ser excluída do cálculo da indenização. 6. A vegetação da reserva legal, ainda que não possa ser totalmente suprimida, pode ser explorada economicamente, sob o regime de manejo florestal sustentável, aprovado pelo órgão ambiental competente, a teor do disposto nos arts. 16, § 2º, da Lei 4.771/65 e 17 da Lei 12.651/2012. 7. A indenização relativa à cobertura florística deve ficar limitada ao volume de madeira que o expropriado poderia licitamente explorar à época do decreto expropriatório, observada a autorização do órgão ambiental, uma vez que somente esta é a parcela da cobertura que possui valor próprio, destacado da terra nua. 8. Para fins de fixação do valor da madeira a ser indenizada, mostra-se razoável adotar, como parâmetro, o preço das espécies de árvores que se apresentam em quantidade mais significativa. 9. Inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar os preços de madeira obtidos pelo Perito, devem ser eles considerados na fixação do valor da indenização. 10. Tendo sido utilizado pelo Perito um método de avaliação em que os custos da exploração da mata ficam a cargo do comprador, devem ser eles desconsiderados na fixação do quantum indenizatório. 11. Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, devem os honorários advocatícios ser integralmente compensados entre as partes, nos termos do art. 21, caput, do CPC, cabendo a cada uma delas, entretanto, o pagamento de metade das custas processuais, ressalvada a hipótese de serem beneficiárias da isenção prevista no art. 4º, I, da Lei 9.289/96.” (Ação Rescisória nº 2007.04.00.009077-9/RS, 2a Seção, Rel. Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 11.4.2013)

Nas minutas, o Ministério Público Federal sustenta violação dos arts. 5º, LIV, LV e XXIV, e 184 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão violou o devido processo legal ao ignorar a qualidade de depositária fiel da empresa ré durante o período de devastação da floresta (1987-1998), o que deveria ensejar o abatimento do passivo ambiental. Destaca que a manutenção de uma condenação que hoje atinge R$ 200 milhões para uma área de 1.400 hectares configura enriquecimento sem causa e afronta o conceito de justa indenização. 
Já o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aponta afronta aos arts. 5º, XXIV, 37, 97 e 184 da Constituição da República, ao argumento de que a manutenção de critérios periciais que projetam exploração econômica por mais de um século e incluem áreas de preservação legal afronta o conceito constitucional de “justa indenização”, o que teria gerado uma condenação estratosférica e desproporcional ao valor de mercado do imóvel.
É o relatório.
Decido.
Os recursos comportam parcial provimento.
De saída impõe-se o afastamento do óbice previsto na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. É cediço que a via extraordinária não se presta ao simples reexame de fatos e provas. Contudo, a hipótese vertente não demanda a reanálise do quantum indenizatório em si, mas sim a qualificação jurídica dos critérios metodológicos utilizados pela instância de origem para a concretização do preceito da “justa indenização” (Art. 5º, XXIV, CF).
Este Tribunal já assentou que a Súmula 279 é inaplicável quando o debate gravita em torno da consequência jurídica atribuída a fatos incontroversos, ou quando o critério pericial validado pela instância ordinária se revela manifestamente incompatível com a moldura constitucional (RE 450.971 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Não se trata de revaloração do material probatório colhido ao longo de décadas, mas de verificar se o método adotado — projeção de 102 anos — guarda pertinência com o conceito jurídico de valor de mercado. A soberania das instâncias ordinárias quanto aos fatos não impede o STF de censurar critérios de cálculo que conduzam a resultados manifestamente incompatíveis com a realidade econômica.
Portanto, conheço dos recursos, uma vez que o debate se foca na interpretação do alcance de dispositivos expressamente insculpidos na Lei Maior.
A Constituição Federal de 1988 erigiu a “justa indenização” (Art. 5º, XXIV) como condição sine qua non para a perda da propriedade. O adjetivo “justa” carrega carga axiológica que exige o equilíbrio: o valor deve ser suficiente para manter indene o patrimônio do expropriado, sem, contudo, servir de fonte de lucro especulativo ou locupletamento sem causa à custa do Erário.
Como asseverado por este Pretório Excelso na Pet 1347 MC (Rel. Min. Nelson Jobim), a indenização deve guardar estrita harmonia com o valor de mercado. Critérios periciais que resultam em valores manifestamente discrepantes da realidade econômica da região ferem a lógica da substituição patrimonial, convertendo a desapropriação em uma operação financeira desproporcional.
No caso sub examine, a condenação atinge um valor por hectare que excede frontalmente qualquer parâmetro de mercado para terras rurais na região de Itaiópolis/SC, o que demonstra que a metodologia de capitalização de rendas futuras adotada pelas instâncias ordinárias extrapolou os limites da razoabilidade constitucional.
O vício capital do acórdão recorrido reside na validação de uma projeção de exploração florestal por 102 anos. Sob o prisma constitucional, indenizar antecipadamente o que supostamente seria explorado ao longo de um século transmuda a natureza da indenização de “recomposição de valor presente” para “garantia de rentabilidade futura perpétua”.
Com efeito, ao manter a condenação da autarquia expropriante ao pagamento de indenização pela cobertura florística baseada em exploração centenária, fixando o montante indenizatório em R$ 14,9 milhões (valor de 1994) — que, segundo o MPF, hoje atinge a cifra estratosférica de quase R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), referente a uma área de aproximadamente 1.400 hectares —, o Tribunal de origem transmudou a natureza da indenização, criando um passivo desproporcional para a União.
Ainda que a recorrida alegue que a cobertura vegetal constitui seu “estoque” comercial, a indenização deve recair sobre o valor presente desse ativo. A projeção centenária transmuda o conceito de “estoque” para “renda perpétua”, o que extrapola os limites da responsabilidade civil do Estado na desapropriação, convertendo o ilícito expropriatório em um investimento financeiro de risco zero para o particular. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja ratio decidendi deve ser aqui integrada para fins de interpretação do art. 5º, XXIV, da CF, é pacífica ao afirmar que a indenização da cobertura florística em separado exige a prova de exploração econômica imediata e lícita (EREsp 251.315/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
Ressalte-se que a existência de planos de manejo ou autorizações administrativas contemporâneas à desapropriação legitima a indenização do potencial econômico imediato, mas não autoriza a transmutação desse direito em uma capitalização de rendas por período centenário, o que desnatura a indenização de ativo real para lucro cessante incerto.
Ademais, a cláusula da justa indenização pressupõe a contemporaneidade da avaliação (Art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41). Uma projeção de 102 anos ignora variáveis de risco, mudanças tecnológicas, legislativas e, principalmente, a regeneração natural da mata, criando um passivo financeiro certo para o Estado sobre um proveito econômico incerto para o particular.
O Regional, embora tenha excluído a indenização em áreas de Preservação Permanente (APP), falhou ao não conferir o mesmo rigor jurídico às áreas de Reserva Legal e ao ignorar o passivo ambiental gerado durante o processo.
A indenização autônoma de cobertura vegetal em áreas de Reserva Legal — onde a exploração é limitada por lei — afronta o princípio da legalidade e o equilíbrio econômico da desapropriação. Conforme o REsp 764.333/TO (Rel. Min. Herman Benjamin), áreas que não podem ser objeto de exploração comercial imediata não possuem “valor econômico destacado” passível de indenização separada da terra nua.
Somado a isso, assiste razão ao Ministério Público Federal ao apontar que a empresa expropriada atuou como depositária fiel do imóvel durante o trâmite processual. Embora a recorrida alegue esforços de preservação, a perícia de índole econômica ora determinada permitirá aferir a extensão do dano e o nexo de causalidade sob a gestão do depositário fiel. O abatimento de danos obedece ao princípio de que ninguém pode ser indenizado por um ativo que deixou de existir por desídia, ainda que parcial, de seu guardião legal, sob pena de premiar-se a desídia do depositário com o pagamento integral de uma cobertura que ele próprio deixou de preservar (REsp 1.583.705/SP, Rel. Min. Og Fernandes).
Por fim, a manutenção de uma indenização de R$ 200 milhões para 1.400 hectares ignora o comando do art. 12, § 2º, da Lei 8.629/93, que estabelece: “Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade”.
A decomposição do imóvel em itens isolados (terra nua, mata, benfeitorias) não pode conduzir a um somatório que supere o valor que o imóvel teria em uma venda global no mercado livre. O Poder Judiciário tem o dever ético e jurídico de evitar que a “matemática pericial” se descole da “realidade imobiliária”, em respeito ao princípio da moralidade administrativa (Art. 37, CF).
Quanto à extensão do provimento, observo que o INCRA postula, primordialmente, a anulação total do feito expropriatório a partir da perícia. Todavia, tal medida revela-se inviável e desnecessária após 40 anos da imissão na posse (1985). A anulação ab initio do processo feriria a segurança jurídica, dado que a parcela relativa à terra nua já se encontra devidamente sedimentada.
Contudo, tal constatação não impede o acolhimento dos pedidos sucessivos e alternativos formulados pelos recorrentes. A aquilatação equivocada do valor da cobertura vegetal, calcada em premissas jurídicas dissonantes da ordem constitucional, impõe a reforma do julgado para adequá-lo ao conceito de justa indenização. O acolhimento da tese de revisão dos critérios metodológicos e de abatimento do passivo ambiental — pontos centrais dos apelos do INCRA e do Ministério Público Federal — configura o provimento integral das insurgências no que toca à correção da ilegalidade outrora perpetrada.
A manutenção de uma condenação em patamares multimilionários e que não guarda proporção com a realidade econômica do imóvel — valor que muitas vezes supera o custo total de assentamento de centenas de famílias — evidencia um erro de diagnóstico econômico. Como asseverado no Ag no REsp 1.583.705/SP, a indenização deve ser contemporânea e justa, não podendo servir de fonte de lucro especulativo.
Nesse contexto, a solução que melhor harmoniza a segurança jurídica com a moralidade administrativa é a anulação do capítulo relativo à cobertura vegetal para a realização de perícia de índole econômica. Esta não deve buscar a recontagem de espécimes arbóreos de 1985, mas sim aplicar índices de mercado e taxas de desconto que reflitam o valor presente líquido da floresta explorável à época, com exclusão das áreas de proteção e abatimento do passivo ambiental, observando-se os parâmetros jurídicos ora fixados:

    a) Vedação de Projeções Remotas: Fica proibida a adoção de projeções de exploração econômica superiores ao ciclo de resgate dos TDAs ou que configurem lucros cessantes incertos (máximo de 20 anos, aplicando-se taxa de desconto de Valor Presente Líquido - VPL);

    b) Exclusão de Áreas Limitadas: Excluir da indenização em separado qualquer cobertura vegetal situada em Reserva Legal ou áreas sem plano de manejo vigente à época da desapropriação (1985);

    c) Abatimento de Passivo Ambiental: Proceder ao abatimento de eventuais danos ou supressões vegetais ocorridas enquanto a expropriada figurava como depositária fiel; e

    d) Teto de Mercado: O valor final da cobertura vegetal, somado à terra nua, não poderá, sob qualquer hipótese, ultrapassar o valor de mercado do imóvel em sua totalidade na data da avaliação.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento aos recursos extraordinários para declarar a nulidade do acórdão recorrido no capítulo que fixou o montante indenizatório relativo à cobertura florística, determinando o retorno dos autos ao TRF da 4ª Região para que, em nova fase de liquidação/perícia, proceda a uma reavaliação da cobertura vegetal existente em 1985, mediante perícia de índole econômica conforme os parâmetros fixados na fundamentação.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente